Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTO. QUESTÕES PRECLUSAS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou as impugnações apresentadas pelas requeridas.

2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, ainda que se trate de questão de ordem pública, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, sob pena de se colocar em risco a segurança jurídica processual.

3. Tendo a parte figurado no polo passivo da fase de conhecimento, sendo condenada por sentença transitada em julgado, não lhe cabe suscitar a ilegitimidade passiva em sede de cumprimento do referido julgado.

4. O fundamento da multa cominatória é incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, devendo ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. No caso, considerando que a agravante foi recalcitrante em cumprir a determinação judicial, e tendo em vista a sua capacidade econômica e porte, bem como a natureza do direito vindicado e a hipossuficiência econômica e técnica da agravada, o montante arbitrado pelo Juízo a quo não se mostra desproporcional ou excessivo e tampouco representa enriquecimento ilícito da parte contrária, mormente em se considerando a fixação de limite para a sua incidência.

6. Estando devidamente observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há se falar em exclusão ou redução do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, impondo-se sua manutenção.

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.